Tribunal: TJMT
Processo: 1024474-30.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024474-30.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO NASCIMENTO BATISTA - CPF: 061.754.011-07 (ADVOGADO), CARLOS FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 045.910.721-69 (PACIENTE), JOSE ROBERTO NASCIMENTO BATISTA - CPF: 061.754.011-07 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. POSSE ILEGAL DE ARTEFATO EXPLOSIVO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE EXECUÇÃO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor do paciente que foi preso em flagrante delito em 03/06/2026, na cidade de Pontes e Lacerda/MT, pela posse de 1,8 kg de gel explosivo da marca Ibegel (art. 16, § 1º, III, da Lei nº 10.826/2003), após busca veicular realizada por equipe de Motopatrulhamento de Trânsito do 18º Batalhão da Polícia Militar. O Juízo Plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva para garantia da ordem pública. O impetrante requer o relaxamento da prisão, por suposta ilegalidade da busca veicular, e, subsidiariamente, a revogação da preventiva com substituição por medidas cautelares diversas da prisão, alegando ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e desproporcionalidade da medida extrema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca veicular realizada pelos policiais militares foi precedida de fundada suspeita concreta e objetiva, apta a legitimar a diligência e a prova dela decorrente, ou se configurou intervenção ilegal na esfera de liberdade do paciente, contaminando o flagrante; (ii) estabelecer se a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública está devidamente fundamentada em elementos concretos e individualizados que evidenciem o
periculum libertatis
, ou se as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP seriam suficientes e adequadas ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca veicular foi precedida de fundada suspeita concreta, configurada pela conjugação objetiva de múltiplos elementos: constatação de infração de trânsito (uso de celular ao volante), tentativa de fuga ao perceber a aproximação policial, nervosismo excessivo incompatível com simples fiscalização de trânsito, presença de grande quantidade de objetos no banco traseiro e respostas evasivas e contraditórias sobre o destino e a finalidade dos materiais transportados, tudo em contexto regional de área de fronteira com intensa atividade garimpeira.

A posterior apreensão do artefato explosivo confirma a licitude da diligência, sendo inadmissível, na via estreita do habeas corpus, o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório necessário ao exame da alegada ilegalidade da busca, matéria reservada ao juízo de mérito da ação penal.

O
fumus commissi delicti
está demonstrado pela apreensão, devidamente documentada no Termo de Exibição e Apreensão, de 1,8 kg de gel explosivo da marca Ibegel, lacrado, sem qualquer documentação, autorização ou justificativa legal apresentada pelo paciente para sua posse e transporte.

O
periculum libertatis
está evidenciado pela gravidade concreta da conduta — posse de artefato explosivo de elevado potencial destrutivo em zona urbana — e, sobretudo, pela multirreincidência do paciente, que ostenta quatro condenações transitadas em julgado por roubo qualificado e por delito contra criança ou adolescente, totalizando 22 (vinte e dois) anos de reclusão em execução, tendo praticado o novo crime durante o cumprimento de pena decorrente dessas condenações.

A prática de novo delito de elevada gravidade durante o cumprimento de pena em regime menos gravoso demonstra, de forma concreta e individualizada, o risco de reiteração delitiva e o total desprezo pelas normas de convivência social, sendo suficiente para justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, independentemente da controvérsia sobre o regime de cumprimento de pena (domiciliar ou aberto) consignado na decisão impugnada.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são insuficientes e inadequadas diante do histórico criminal do paciente e da gravidade concreta da conduta, pois quem pratica novo crime de tamanha gravidade durante o cumprimento de pena não demonstra disposição de se submeter a restrições cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada, mantendo-se a prisão preventiva decretada.

Tese de julgamento:

"1. A busca veicular é legítima quando precedida de fundada suspeita concreta, configurada pela conjugação objetiva de múltiplos elementos — infração de trânsito, tentativa de fuga, nervosismo excessivo, respostas evasivas e contexto regional —, não se exigindo, para sua validade, a presença isolada de um único fator determinante.

2. A alegação de ilegalidade da busca veicular, por demandar revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, é incompatível com a cognição estreita do habeas corpus, devendo ser reservada ao juízo de mérito da ação penal.

3. A multirreincidência do paciente, com condenações transitadas em julgado totalizando 22 anos de reclusão em execução, aliada à prática de novo crime de elevada gravidade durante o cumprimento de pena, constitui fundamento concreto e individualizado suficiente para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, evidenciando risco real de reiteração delitiva.

4. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas quando o histórico criminal do paciente e as circunstâncias concretas do caso demonstram que restrições menos gravosas não são aptas a conter o risco de reiteração delitiva."

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
CARLOS FERREIRA DA SILVA JUNIOR
,
qualificados, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juiz Plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, atualmente recolhido no Centro de Detenção Provisória da mesma comarca.

Narra o Impetrante que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia
03 de junho de 2026
, por volta das 08h35min, na cidade de Pontes e Lacerda/MT, pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 16, § 1º, inciso III, da Lei nº 10.826/2003
(Estatuto do Desarmamento), em razão da apreensão de
01 (um) sachê ("banana") de gel explosivo da marca Ibegel, lacrado, com peso aproximado de 1,800 kg
, identificado pelo Código de Apreensão Abc59 e Lacre nº 06185211, conforme consta do Termo de Exibição e Apreensão.

Relata que a prisão decorreu de abordagem policial realizada pela equipe de Motopatrulhamento de Trânsito do 18º Batalhão de Polícia Militar, inicialmente motivada pela constatação de infração de trânsito — uso de aparelho celular durante a condução do veículo —, tendo sido posteriormente ampliada para busca veicular em razão do comportamento do condutor durante a abordagem.

Realizada a audiência de custódia em
04 de junho de 2026
, o Juízo Plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em
prisão preventiva
, para garantia da ordem pública, fundamentando a medida na gravidade concreta da conduta, no potencial destrutivo do artefato apreendido em zona urbana, na reincidência do Paciente e no fato de que, segundo consignado na decisão, ele se encontrava em cumprimento de pena em regime domiciliar quando da prática do novo delito.

Inconformado, o Impetrante sustenta, em síntese, dois eixos argumentativos:

Quanto à legalidade da busca veicular
, aduz que a diligência policial que culminou na apreensão do material explosivo não foi precedida de fundada suspeita concreta, objetiva e individualizada, tendo sido baseada em impressões subjetivas dos agentes estatais — suposta infração de trânsito, nervosismo do condutor, respostas imprecisas, contexto regional de atividade garimpeira e alegada aceleração do veículo ao perceber a aproximação policial —, circunstâncias que, segundo defende, acarretariam a ilicitude da prova obtida e imporiam o relaxamento da prisão em flagrante.

Quanto à prisão preventiva
, sustenta a ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, argumentando que a decisão impugnada não demonstrou concretamente o
periculum libertatis
, limitando-se a invocar a garantia da ordem pública, o potencial destrutivo do material apreendido, a gravidade do fato, a reincidência do Paciente e o cumprimento de pena em regime domiciliar, sem apontar elementos concretos de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Aduz, ainda, que a decisão coatora incorreu em erro fático ao afirmar que o Paciente cumpria pena em regime domiciliar perante o Juízo da Comarca de Iporá/GO, quando, na realidade, segundo alega, a execução penal teria sido transferida para a 3ª Vara de Pontes e Lacerda, onde o Paciente cumpria pena em regime aberto. Sustenta possuir residência fixa e atividade laborativa lícita, defende a suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal e requer a cassação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, com revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Apreciando o pedido liminar, a
Desembargadora Plantonista o

indeferiu
, por não vislumbrar, em cognição sumária, elementos que autorizassem a medida concessiva, mantendo-se a prisão preventiva, e requisitou informações à autoridade coatora.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id. 373174873)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Amarildo Cesar Fachone
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela denegação da ordem, sintetizando da seguinte forma: (ID. 373812360)

HABEAS CORPUS
– POSSE DE EXPLOSIVOS (ART. 16, § 1ª, III, DA LEI 10.826/03) - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA: ALEGAÇÕES DE ILICITUDE DA BUSCA VEICULAR, SEM AMPARO EM FUNDADAS RAZÕES -
IMPROCEDÊNCIA
- TENTATIVA DE FUGA, NERVOSISMO, MENTIRAS E RESPOSTAS EVASIVAS JUSTIFICARAM A NECESSIDADE DE VASCULHAS NO VEÍCULO - LICITUDE DA AÇÃO POLICIAL, CONFIRMADA PELA PRISÃO EM FLAGRANTE - 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO -
IMPROCEDÊNCIA
-
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADOS NA DECISÃO JUDICIAL - PACIENTE MULTIRREINCIDENTE, CUMPRINDO PENA QUANDO DA NOVA INCURSÃO CRIMINAL - APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 06 DA TCCR - INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS -

PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
habeas corpus
em exame veicula dois pedidos distintos: o relaxamento da prisão em flagrante, por suposta ilegalidade da busca veicular que originou a prisão, e a revogação da prisão preventiva, por alegada ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Nenhum deles, contudo, encontra amparo nos elementos constantes dos autos.

Da alegada ilegalidade da busca veicular

O Impetrante sustenta que a busca veicular realizada pelos policiais militares não foi precedida de fundada suspeita concreta, objetiva e individualizada, tendo sido lastreada em meras impressões subjetivas dos agentes, o que contaminaria a prova obtida e imporia o relaxamento da prisão em flagrante.

A tese não prospera.

Da leitura atenta do Boletim de Ocorrência nº 2026.181641, elaborado pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e dos Termos de Depoimento prestados pelos policiais militares perante a autoridade policial, extrai-se uma sequência de fatos objetivos e concatenados que, em conjunto, configuraram a fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal para a realização da busca veicular.

Conforme narrado no Boletim de Ocorrência, a equipe de Motopatrulhamento de Trânsito do 18º Batalhão de Polícia Militar encontrava-se em rondas ostensivas e fiscalização de trânsito na área central do município de Pontes e Lacerda/MT quando visualizou o automóvel VW/Gol, placa NPI-7E08, conduzido pelo Paciente, trafegando pela Avenida Joaquim Gomes de Souza. Na ocasião, foi observado que o condutor
manuseava aparelho celular enquanto conduzia o veículo
, conduta que caracteriza infração de trânsito. Diante da irregularidade, a guarnição iniciou acompanhamento policial para proceder à abordagem. Nesse momento,
ao perceber a aproximação da equipe policial, o motorista acelerou o veículo, demonstrando aparente intenção de evitar a fiscalização
, sendo, contudo, alcançado e abordado.

Durante a abordagem, o condutor foi identificado como Carlos Ferreira da Silva Júnior e, ao ser informado sobre a irregularidade observada,
apresentou elevado grau de nervosismo, comportamento considerado incompatível com uma simples fiscalização de trânsito
. Em verificação preliminar ao interior do automóvel, a equipe visualizou grande quantidade de roupas, lençóis e outros objetos acomodados no banco traseiro. Questionado sobre os materiais transportados, o abordado informou tratar-se de roupas e forros de cama que seriam utilizados em uma mudança, mas,
ao ser indagado sobre o destino da referida mudança, não soube fornecer informações precisas
. Perguntado sobre sua atividade profissional, declarou trabalhar em garimpo.

Considerando o
nervosismo excessivo do condutor
, as respostas imprecisas apresentadas, a tentativa inicial de evitar a abordagem e o contexto regional de atuação policial em área de fronteira com intensa atividade garimpeira, foi realizada a busca veicular, durante a qual foi localizado, envolta em lençóis dispostos no banco traseiro,
uma peça de material explosivo com características compatíveis com artefato comumente empregado em atividades de mineração e garimpo
, acondicionado sem qualquer documentação, autorização ou justificativa legal.

Não se trata, portanto, de mera intuição policial ou de suspeita fundada exclusivamente no nervosismo do condutor, como pretende fazer crer o Impetrante. A narrativa policial, corroborada pelos depoimentos prestados por dois policiais militares distintos, revela uma
progressão objetiva de elementos concretos
: a infração de trânsito flagrada, a tentativa de fuga ao perceber a aproximação policial, o nervosismo excessivo incompatível com simples fiscalização, a presença de grande quantidade de objetos no banco traseiro e as respostas evasivas e contraditórias sobre o destino e a finalidade dos materiais transportados. Cada um desses elementos, isoladamente, poderia não ser suficiente; em conjunto, porém, configuram quadro fático que justificava, objetivamente, a realização da busca veicular.

A propósito, o próprio Paciente, durante a qualificação e entrevista policial,
relatou ter adquirido o explosivo no município de Conquista d'Oeste/MT, de um indivíduo conhecido pela alcunha de "O Grande"
, também garimpeiro, o que reforça a consistência dos elementos que motivaram a diligência.

Ademais, como bem pontuou o Ministério Público em seu parecer, eventual nulidade das buscas poderá ser alegada durante a ação penal instaurada, matéria que não deve ser objeto de antecipação de juízo em sede de
habeas corpus
, remédio constitucional de cognição estreita, incompatível com o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório. O que se pode afirmar, nesta via, é que a atuação policial encontra respaldo nos elementos informativos constantes dos autos, não se evidenciando ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante.

Da prisão preventiva

Superada a questão da legalidade da busca veicular, passa-se à análise dos requisitos da prisão preventiva.

A prisão preventiva é medida cautelar pessoal de caráter excepcional, destinada a garantir a regularidade e a efetividade do processo penal, devendo observar os princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade. Nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, sua decretação exige prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e fundamento idôneo — como a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a asseguração da aplicação da lei penal —, sendo vedada a fundamentação baseada unicamente na gravidade abstrata do delito.

No caso em exame, todos esses requisitos estão presentes.

O
fumus commissi delicti
está consubstanciado nos indícios de autoria e materialidade extraídos da
apreensão do sachê de gel explosivo da marca Ibegel, lacrado, com peso aproximado de 1,800 kg, identificado pelo Código de Apreensão
, encontrado no veículo conduzido pelo Paciente, conforme consignado no Termo de Exibição e Apreensão. A materialidade do delito previsto no artigo 16, § 1º, inciso III, da Lei nº 10.826/2003 está, em princípio, demonstrada pela própria apreensão do artefato, cuja natureza explosiva foi objeto de requisição pericial encaminhada à Gerência Regional de Pontes e Lacerda da POLITEC.

O
periculum libertatis
, por sua vez, está igualmente evidenciado, e de forma robusta, por múltiplos elementos concretos extraídos dos autos.

Em primeiro lugar, a
gravidade concreta da conduta
atribuída ao Paciente. A
posse de 1,8 kg de material explosivo em zona urbana, sem qualquer documentação, autorização ou justificativa legal, representa risco concreto e imediato à incolumidade pública
. O potencial destrutivo de um artefato dessa natureza, empregado em atividades de mineração e garimpo, é notório e não pode ser minimizado. Como bem consignou o Juízo Plantonista na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, "a gravidade concreta da conduta é acentuada pelo potencial destrutivo do artefato apreendido em zona urbana".

Em segundo lugar, e de forma determinante, a
extensa folha de antecedentes criminais do Paciente e o fato de que o novo delito foi praticado durante o cumprimento de pena decorrente de condenações anteriores.
Conforme apurado nos autos, por meio de consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado — SEEU, o
Paciente possui execução penal em andamento, decorrente das seguintes condenações: no Processo Criminal nº 0326606-78.2013.8.09.0076
, pelos delitos previstos no artigo 244,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente e no artigo 157, § 2º, do Código Penal, com pena total de 6 (seis) anos de reclusão; no Processo Criminal nº 0322190-67.2013.8.09.0076, pelo delito previsto no artigo 157, § 2º, do Código Penal, com pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão;
no Processo Criminal nº 0222539-62.2013.8.09.0076
, pelo mesmo delito, com idêntica pena; e
no Processo Criminal nº 0322319-72.2013.8.09.0076
, também pelo artigo 157, § 2º, do Código Penal, com pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
totalizando 22 (vinte e dois) anos de reclusão em execução
.

Estamos, portanto, diante de um indivíduo
multirreincidente
,
com quatro condenações transitadas em julgado por crimes de roubo qualificado e por delito contra criança ou adolescente, que, mesmo no curso da execução penal, praticou novo crime de elevada gravidade.
Esse quadro evidencia, de forma concreta e individualizada, o risco de reiteração delitiva, que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A propósito, o
Enunciado nº 06 da TCCR
, aplicável ao caso, dispõe que "o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência". Com muito mais razão, portanto, quando se trata de condenações já transitadas em julgado, como no caso dos autos.

Quanto ao argumento defensivo de que a decisão coatora incorreu em erro fático ao afirmar que o Paciente cumpria pena em regime domiciliar perante o Juízo da Comarca de Iporá/GO, quando, na realidade, a execução penal teria sido transferida para a
3ª Vara de Pontes e Lacerda, onde o Paciente cumpria pena em regime aberto
, cumpre observar que, ainda que se admita a existência do equívoco apontado pela Defesa — o que se admite apenas por argumentar —, tal circunstância não tem o condão de afastar a legalidade da prisão preventiva.
Isso porque os demais fundamentos que sustentam a medida cautelar — a gravidade concreta da conduta, a multirreincidência do Paciente e o risco concreto de reiteração delitiva — permanecem íntegros e são, por si sós, suficientes para justificar a segregação cautelar.
O que importa, em essência, é que o Paciente praticou novo crime de elevada gravidade enquanto ainda cumpria pena decorrente de condenações anteriores, independentemente de se tratar de regime domiciliar ou regime aberto. Em ambas as hipóteses, a conduta demonstra, de forma concreta, o total desprezo pelas normas de convivência social e a incapacidade de se abster da prática delitiva mesmo quando submetido a regime de cumprimento de pena menos gravoso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, admitindo a prisão preventiva para garantia da ordem pública de acusado que, cumprindo pena em regime aberto por delito diverso, comete nova infração penal, conforme se extrai do julgamento do
AgRg no HC nº 747255/PR, da Quinta Turma, julgado em 02/08/2022.

Além disso, o Impetrante sustenta que as
medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal seriam suficientes para acautelar o processo e a sociedade, apontando, especificamente, o comparecimento periódico em juízo, a proibição de ausentar-se da comarca e a monitoração eletrônica.

A tese não se sustenta diante das circunstâncias concretas do caso.

O Paciente é multirreincidente, com 22 (vinte e dois) anos de pena em execução, e praticou novo crime de elevada gravidade enquanto ainda cumpria pena decorrente de condenações anteriores.
Esse histórico demonstra, de forma inequívoca, que medidas cautelares menos gravosas são insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva
. Como bem consignou o Juízo Plantonista na decisão impugnada
, "quem descumpre a prisão domiciliar para transportar explosivos em outro Estado não se sentirá coibido por monitoramento eletrônico ou apresentações em juízo"
. A assertiva, ainda que fundada em premissa fática que a Defesa contesta quanto ao regime de cumprimento de pena, traduz raciocínio que se aplica igualmente à hipótese de descumprimento das condições do regime aberto: quem pratica novo crime de tamanha gravidade durante o cumprimento de pena em regime menos gravoso não demonstra qualquer disposição de se submeter a restrições cautelares alternativas.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara é firme:
"estando configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes"

(N.U 1029382-04.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, julgado em 26/11/2024).

Diante de todo o exposto, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente. A decisão impugnada está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, observando os pressupostos autorizadores dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e o disposto no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal. O
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
estão evidenciados, e as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes e inadequadas diante das circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
habeas corpus
e
DENEGO a ordem
, mantendo a prisão preventiva decretada nos autos nº 1003335-80.2026.8.11.0013, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026